Tribunal: TJDFT
Processo: 0733740-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CDA. TÍTULO EXECUTIVO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REJEIÇÃO. MATÉRIA QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Exceção de pré-executividade. Limitações. Necessidade de dilação probatória.
II. Questão em discussão
2. Exceção rejeitada. Necessidade de dilação probatória.
III. Razões de decidir
3. A exceção de pré-executividade é cabível apenas quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
IV. Dispositivo
4. Agravo de instrumento desprovido.